Tribunal: TJDFT
Processo: 0721655-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721655-85.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELADO: NEUSA DAMASCENO NEVES APELADO: CPDTI COMERCIO DE SAPATOS E ACESSORIOS LTDA - ME, JOSE JUAREZ SANTANA NEVES, FABIANY DAMASCENO NEVES APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O A apelante, Neusa Damasceno Neves, pede em suas razões recursais (ID 53336239) o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, sem, no entanto, trazer elementos que evidenciem a necessidade de sua outorga. Assim, comprove a recorrente o preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da benesse. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador